Tribunal: TCU
Processo: 040.166/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar arrendamento portuário de terminal voltado para movimentação e armazenagem de graneis líquidos, intitulado STS13A, localizado no Porto Organizado de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal STS13A, voltado para movimentação e armazenagem de granéis líquidos e localizado na Ilha de Barnabé, dentro do Complexo Porto de Santos/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprido o subitem 9.2 do Acórdão 490/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dispensar o monitoramento do subitem 9.3 do Acórdão 490/2019-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Empresa de Planejamento e Logística e à Companhia Docas do Estado de São Paulo; 9.4. arquivar o presente processo.